Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-52.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800283-52.2021.8.14.0013

APELANTE: VICTOR HENRIQUE LOPO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800283-52.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Capanema

APELANTE:
VICTOR HENRIQUE LOPO COSTA
(Adv. Jean Rodrick Iglésias do Nascimento - OAB/PA nº 29.081)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CP

c/c art. 244-B, do ECA
–
1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO – IMPROCEDÊNCIA – tese não comprovada nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu, não tendo o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores –
2)
REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO – tendo o apelante atuado ativa e decisivamente para a consecução do crime, inclusive manejando o simulacro de arma de fogo e ameaçando as vítimas, incabível o reconhecimento de participação de menor importância –
3
) RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – PARCIAL PROVIMENTO – pleito inócuo em relação à confissão, pois já reconhecida na sentença, impondo-se o reconhecimento da menoridade relativa, ex vi a cópia de sua certidão de registro civil às fls.74 dos autos digitalizados, não implicando em redução da sanção intermediária por já se encontrar no mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ -
4)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO – necessidade de manter a proporção da pena pecuniária com a corporal, arbitrada no mínimo legal -
5)
DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – a condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal -
6)
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPROVIMENTO - não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena pecuniária
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR HENRIQUE LOPO COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição do delito de corrupção de menores por erro de tipo, alegando desconhecer a menoridade de seu comparsa. Alternativamente, pugnou o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, a redução da pena pelo reconhecimento de participação de menor importância, a redução da pena de multa, a dispensa do pagamento das custas processuais e a detração do período de prisão provisória.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“(...) no dia 25/02/2021, por volta das 19h30min, no Salão do Bacana, localizado na Trav. dos Timbiras s/n, bairro centro, cidade de Capanema, o denunciado VICTOR HENRIQUE LOPO COSTA na companhia do adolescente identificado como Jhonn Everthon da Silva Ribeiro de apenas 16 (dezesseis), com animus furandi, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150, placa QEJ 7139, cor preta da vítima Lidiane Santiago Costa Menezes e 01 (um) Tablet marca Samsung da cor preta da vítima Edson Ricardo Menezes Lima.”

Após a instrução,
VICTOR HENRIQUE LOPO COSTA
foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, sendo-lhe cominada a pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias em relação ao crime de roubo majorado, pugnando, inicialmente, por sua
absolvição do delito de corrupção de menores
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, aduz o apelante a ocorrência de
erro de tipo
sob o argumento de
desconhecimento da menoridade de seu comparsa
, o que não merece prosperar, sendo patente que tal tese não restou comprovada nos autos, sendo tal comprovação ônus defensivo, figurando insuficiente a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu.

Nesse sentido:

TJDF:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO
. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de corrupção de menores é delito formal e prescinde da efetiva prova da corrupção do menor. Entendimento da Súmula 500 do STJ. 3.
Para o reconhecimento do erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrada a excludente de ilicitude. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos.
4. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20161010069865 DF 0006847-60.2016.8.07.0010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2018 . Pág.: 145-150)

In casu,
a prova dos autos não corrobora tal tese defensiva, mas, ao revés, indica que entre estes havia relação de amizade, tendo o réu declarado perante a autoridade policial que foi à Capanema com seu colega John, de dezesseis anos, e que este lhe convenceu a praticar o delito pois possuía um simulacro de arma de fogo, fragilizando a tese defensiva de desconhecimento da menoridade do comparsa, a qual resta isolada de quaisquer outros elementos dos autos,
impossibilitando o deferimento do pleito absolutório
.

Incontestes, portanto, autoria e materialidade em ralação ambos os delitos imputados, tem-se que, quanto à dosimetria da sanção, pugnou inicialmente a redução da sanção pelo
reconhecimento da participação de menor
importância, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Sobre tal questão, tem-se que a referida prova carreada na instrução demonstra que
a autuação do apelante não pode ser considerada como mera participação de menor importância
, sendo certo que
atuou ativamente na empreitada criminosa
, contribuindo deforma decisiva para consumação do tipo penal, conforme narrado pela vítima do roubo EDSON RICARDO MENEZES LIMA e pela vítima da corrupção de menores JHONN EVERTHON DA SILVA RIBEIRO, ambos declarando a atuação decisiva do apelante no delito, manejando o simulacro de arma de fogo e ameaçando as vítimas, pelo que
incabível o reconhecimento de participação de menor importância.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes.

(TJ-MG - APR: 10079099387833001 Contagem, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022)

Necessário, portanto,
negar provimento ao pleito subsidiário de redução da pena pelo reconhecimento de participação de menor importância.

Também pugnou o
reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa
, no que
lhe assiste parcialmente razão
, restando
inócuo o pedido quanto à confissão
, já reconhecida na sentença hostilizada,
merecendo provimento
, contudo,
o pedido de reconhecimento da menoridade relativa
, uma vez que possuía dezoito anos à época do crime,
ex vi
a cópia da certidão de registro civil às fls.74 dos autos digitalizados
, não implicando em redução da sanção intermediária por já se encontrar no mínimo legal
, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ.

Outrossim, pleiteou a
redução da pena de multa
, no que
lhe asiste razão
ante a necessidade de manter a proporção da pena pecuniária com a pena base corporal, arbitrada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena base de multa deve também ser redimensionada para o referido patamar mínimo
de 10 (dez) dias-multa
.

Assim, não havendo outros pedidos referentes ao quantum da condenação, deve ser mantida a pena corporal final em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
, redimensionando a pena pecuniária final, após incidência da majorante do concurso de agentes e concurso formal de delitos,
para 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em sequência, pleiteou ainda a
dispensa

do pagamento das custas processuais
, o que
não merece provimento
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Por fim, quanto ao pleito de recursal de detração do período de prisão processual, inexiste razão para o seu deferimento, senão vejamos:

O § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, determina que seja computado o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do sentenciado, no Brasil ou no estrangeiro,
para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade, a fim de evitar que o réu permaneça em situação mais gravosa quando, em verdade, já faz jus a uma situação mais favorável.

Portanto, conclui-se que a detração deve ser realizada na sentença condenatória
apenas quando importar na alteração do regime prisional
, sendo certo que, em caso contrário,
trata-se de competência do Juízo de Execução Penal
, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5.
Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144)

(
Grifos nossos
)

In casu
, não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete apreciar eventuais questões relativas à adequação de regime de execução da sanção.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento

para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena pecuniária final para 15 (quinze) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023